Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727782-71.2020.8.07.0000 Paciente: HUDSON CESAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Anderson Darada, OAB/GO 50.043 e Dra. Mariana Lima Vilela, OAB/GO 54.923, em favor de HUDSON CESAR FERREIRA DA SILVA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, sob alegação de excesso de prazo. Alegam os Impetrantes que o Paciente está preso na Comarca de Jataí – GO desde o dia 05 de abril de 202020, ou seja, há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que haja previsão para realizar o recambiamento em virtude da pandemia do coronavírus ou perspectiva de encerramento da instrução criminal anteriormente designada para o dia 20 de julho, mas que não se encerrou, devido a ausência de oitiva de uma testemunha e interrogatório do acusado, razão pela qual foi expedida carta precatória. Aduzem que conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça (OF. CIRCULAR N°008/DMF/2010) e pela Corregedoria Geral de Justiça (OF.CIRCULAR N°042/2011/ASSJ), o lapso temporal para o fim da fase de instrução, superior ao limite estabelecido pelo CPP de 90 (noventa) dias, não pode ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. Resumido o alegado, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma muito perceptível sobre a viabilidade do reconhecimento do direito alegado na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração a Declaração de Pandemia de Covid-19, que dificultou a realização das audiências e recambiamento no âmbito da Justiça do Distrito Federal, mas, situações que podem ser superadas com o interrogatório por precatória, eis que das testemunhas não suspendem a instrução processual, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença antes do julgamento desta Ordem. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator